Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-09.2022.8.11.0035
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001191-09.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES - CPF: 613.694.563-01 (APELANTE), CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 013.246.801-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SALDANHA ALVES - CPF: 065.791.801-61 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA SEGURA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A defesa sustenta ausência de prova judicializada segura para a condenação, uma vez que a vítima, em juízo, se retratou da versão apresentada na fase policial, assumindo a autoria das próprias lesões e alegando intenção de prejudicar o réu por ciúmes.

II. Questão em discussão:
Há uma questão em discussão: definir se a alteração da versão da vítima durante a instrução processual, com assunção da autoria das lesões, aliada à ausência de prova judicializada robusta, é suficiente para afastar a condenação criminal e ensejar a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

1.
A condenação criminal exige prova judicializada, segura e harmônica, obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a utilização exclusiva de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório.

2.
A retratação da vítima, em juízo, com narrativa verossímil e detalhada de que ela mesma provocou as lesões com o intuito de prejudicar o réu, compromete a coerência e a credibilidade da versão acusatória, afastando a certeza necessária à condenação.

3.
O depoimento do informante vizinho e dos policiais ouvidos em juízo não confirmou a dinâmica dos fatos descrita na denúncia, tampouco agregou elementos novos que sustentassem a autoria imputada ao réu.

4.
Diante da ausência de prova judicializada apta a comprovar com segurança a autoria delitiva, impõe-se a absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.

A
alteração do depoimento da vítima em juízo, assumindo a responsabilidade pelas lesões e afastando a imputação ao réu, aliada à ausência de provas judicializadas convergentes, impõe a absolvição. 2. A condenação penal exige certeza da autoria e materialidade, não sendo possível fundá-la exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. 3. Aplica-se o princípio
in dubio pro reo
diante de dúvidas razoáveis
qua
nto à dinâmica dos fatos e à responsabilidade penal do acusado
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 13, do CP;
arts
. 155 e 386, VII, do CPP; art. 5º, LVII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no REsp: 2040691 SP 2022/0372523-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025
e
STJ – HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças
(MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de
lesão corporal qualificada por violência doméstica (art. 129, §

13, do Código Penal)
, além do
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização mínima por danos morais
, conforme decisão que se vê no Id.
341149454
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a vítima

C. S. A.

se
retratou em juízo, admitindo ter provocado as próprias lesões e falseado a versão inicial por ciúmes. Alega ausência de prova segura quanto à autoria e requer a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a exclusão da agravante da gestação, com fixação da pena no mínimo legal e regime aberto, além do afastamento da indenização por danos morais, por ausência de instrução adequada e manifestação da vítima em favor do réu (Id. 341149461).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 341149465).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação
(Id. 343203896).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT)
.

Extraem-se, da denúncia, os seguintes fatos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de junho de 2022, por volta das 14h30min, em residência particular, na Rua Dom Aquino, centro, (Kitnet), nesta cidade, o denunciado
NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, por razões do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal da Sra. C.S.A, sua companheira.

Depreende-se dos autos, que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por um período, aproximado, de 04 (quatro) anos e, na data dos fatos,
estava no quinto mês de gestação
.

De acordo com os relatos da vítima, nas circunstâncias de tempo e local supramencionado, o denunciado chegou na residência do casal embriagado, determinando que a vítima fosse embora da residência, a qual por sua vez, se negou a sair, afirmando-lhe que somente sairia quando recebesse o benefício bolsa-família.

Insatisfeito com a situação, o denunciado desferiu um soco no rosto da vítima, o qual foi suficiente para lhe causar perda súbita de consciência (desmaio), bem como as lesões descritas no laude de exame de corpo de delito.

Destarte, restam evidenciados os elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência (ID.102842393 – Pág. 1/2), Relatório de Investigação (
ID..
102842397 – Pág. 1), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID.102842395 – Pág. 1/5) e Termos de Declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES,
como incurso nas penas do
artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei n
.
11.340/2006
, devendo o acusado ser citado, interrogado, processado e, ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas.

Requer-se, por fim, a fixação de danos mínimos para indenização à vítima (art. 387, IV, do CPP), inclusive quando ao dano moral sofrido (precedentes do STJ)
. (Id. 341149364).

Na sentença, o Juízo
a quo

julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização mínima por danos morais, conforme decisão que se vê no Id. 341149454.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, de modo que passo à análise.

Os indícios de
materialidade delitiva est
ão

demonstrad
os
por meio do boletim de ocorrência n. 2022.165141 (Id. 341148988), auto de exame de corpo de delito - lesão corporal (Id. 341148990), termo de declaração (Id. 341148995), relatório do conselho tutelar (Id. 341149351), termo de depoimento (Id. 341149353), bem como pelas declarações colhidas nos autos.

Entretanto, não há prova judicializada segura para manter a condenação do apelante.

Isso porque apesar de relatar ter sido agredida fisicamente pelo apelante na fase policial em situação de violência doméstica e familiar, ao ser ouvida em juízo a vítima
C.S.A
. alterou sua versão dos fatos, assumindo a responsabilidade pelas agressões.

Afirmou que, no fato de 2022, Natanael não a agrediu e que ela própria se lesionou para prejudicá-lo, chegando a dizer que “q
uis ferrar” a vida dele. Narrou que passou o dia ingerindo bebida alcoólica e, após vê-lo conversando com uma mulher em um bar, por ciúmes, quando ele chegou em casa, avançou contra ele, quebrou o celular, passou a gritar e a se bater, inclusive jogando-se na parede e batendo a cabeça. Disse que ele saiu de casa e foi trabalhar em outra cidade, trocou de chip, e que ele sequer teria percebido que ela se machucava.

A vítima acrescentou que estava grávida à época, realizou pouco pré-natal em razão do uso de álcool, e que o filho está próximo de completar 3 anos; referiu retomada de contato posteriormente por doença da criança, além de relatar vulnerabilidade social, problemas de saúde em apuração, dependência de Bolsa Família, e cuidados com o pai acamado e os filhos. Destacou, ainda, que Natanael teria ficado preso por cerca de três meses, período em que a família passou extrema dificuldade, e, ao final, reforçou a dependência financeira em relação a ele, pedindo expressamente que não seja novamente preso, por temer prejuízo à subsistência familiar (Id. 341149437, 341149441, 341149444, 341149446 e 341149448).

O apelante
NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES
,
vulgo “Ricardo”
, em interrogatório, negou os fatos e apresentou versão convergente: disse que a discussão começou após a ofendida vê-lo em um bar, ter ciúmes e, já em casa, estar embriagada, vindo “em cima” dele, quebrando seu telefone e danificando seus pertences, além de afirmar que “acabaria” com sua vida. Sustentou que saiu de casa para evitar agravamento e reiterou que a ofendida teria “se batido” e “se jogado na parede” para prejudicá-lo, versão que manteve diante das lesões do exame. Afirmou, ainda, ter sofrido “unhadas” e, quanto à lesão abdominal, negou relação com o episódio, atribuindo-a a queda em cachoeira (Id. 341149438, 341149442, 341149445 e 341149447).

Quanto ao depoimento do informante
CÍCERO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
, vizinho do casal, e
le
não corroborou em juízo os elementos da denúncia no que se refere às lesões atribuídas à ofendida. Embora tenha mantido a narrativa de que apenas prestou carona a
vítima
e à criança, afirmou que não acionou a Polícia Militar, não presenciou os fatos e não sabe o que ocorreu. Asseverou que estava dormindo, não ouviu briga ou tumulto e que
a vítima
nada lhe relatou durante o trajeto. Confrontado com a informação, atribuída à fase policial, de que teria observado resquícios de sangue nas roupas da ofendida, disse que não entendeu a pergunta na delegacia e esclareceu que não sabe ler (Id. 341149436).

Já os depoimentos prestados em juízo pelos policiais
VINICIUS ALVES DOS SANTOS, DEIVID PEREIRA DA SILVA
e

GLEITON
DUARTE DOS SANTOS
não versaram sobre os fatos objeto desta ação penal. Consta que todos foram indagados a respeito da ocorrência registrada no Boletim de Ocorrência 2020.157412 (Id. 341149350), e não sobre o episódio especificamente debatido nestes autos. Por essa razão, tais relatos não resultaram em prova judicializada apta a contribuir para a reconstrução do fato em julgamento, limitando-se a indicar, em linhas gerais, a existência de relacionamento conflituoso entre o casal e a menção genérica a possível reiteração de desentendimentos e agressões no âmbito doméstico.

Compulsando os autos, verifico que apesar da existência de indícios de autoria e de materialidade delitiva que permitiram o recebimento da denúncia, ao longo da instrução criminal não se formou um conjunto probatório suficiente a amparar a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de
lesão corporal qualificada por violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal)
, razão pela qual se impõe a absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

No caso concreto, embora conste nos autos exame de corpo de delito positivo quanto às lesões sofridas pela vítima, não há prova judicializada apta a conferir a certeza necessária acerca da autoria, de modo a sustentar a condenação do apelante.
Isso porque, em juízo, a vítima alterou a versão e passou a afirmar que ela própria teria provocado as lesões com o intuito de “ferrar” o companheiro, assumindo integralmente a responsabilidade e afastando a imputação dirigida ao réu.

É certo que a jurisprudência reconhece que a retratação da vítima, por si só, não impõe a absolvição, sobretudo quando se percebe tentativa de minimizar a violência para inocentar o acusado. Contudo, a manutenção do édito condenatório exige que a narrativa acusatória se mostre coerente e convergente com o conjunto probatório produzido sob o contraditório, o que não se verifica na espécie
.

A condenação exige certeza; e, no caso, as provas judicializadas não a oferecem de forma segura e inequívoca
, sendo vedada a condenação com base exclusiva em elementos informativos colhidos na fase policial, nos termos do art. 155, do CPP.

Talvez os fatos até possam ter ocorrido como narrados na denúncia e pela vítima na fase policial, mas isso, sem outras provas judicializadas que comprovem cabalmente o crime e sua autoria de lesão corporal, são inaptos à condenação.

Não se pode esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que surgirá quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor Aury Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...).

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em todo os seus aspectos. (...). Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...). Meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória (in Direito Processual Penal. Aury Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022).

No mesmo sentido decidiu
o STJ
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
JÚRI.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA POSTERIORMENTE RETRATADO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O depoimento da vítima, posteriormente retratado, foi a única prova utilizada para a condenação dos réus, não havendo outros elementos probatórios nos autos que sustentem a autoria delitiva.3. A retratação da vítima, anos após o fato e após a morte de seus pais, demonstra que a versão apresentada no julgamento inicial não corresponde à realidade, impossibilitando a condenação com base em tal testemunho.

4 .
O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não pode se sobrepor ao princípio da dignidade da pessoa humana, nem ao princípio da presunção de inocência, especialmente quando há retratação da única prova incriminatória. 5. A jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores estabelece que, em casos de erro judiciário ou contrariedade às provas dos autos,
é
possível a revisão criminal e a desconstituição da condenação, mesmo em decisões emanadas do Tribunal do Júri.
IV .
DISPOSITIVO E
TESEAgravo
Regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no REsp: 2040691 SP 2022/0372523-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)
(grifos meus).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não se verifica nos autos. No mesmo sentido, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ela operar em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155, CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição “sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado”, verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrado na dúvida, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio
in dubio pro reo
(...). (STJ – HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021).

Uma condenação criminal, com todas as suas graves consequências, exige a certeza plena da responsabilidade penal. Portanto, diante das dúvidas razoáveis quanto à materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e a dinâmica dos fatos, não resta ao julgador outra solução senão a absolvição.

Destaco, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal para absolver

Natanael dos Santos Serra Soares

da
imputação do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em consequência, fica prejudicada a análise dos demais pedidos recursais.

Intime-se a vítima nos termos do artigo 21
,
da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026